Tribunal: TJSP
Processo: 2173835-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Pedido de manutenção de ex-funcionário demitido sem justa causa, e que contribuíra por mais de dez anos, bem como de seus dependentes, em plano de saúde coletivo/empresarial, sob as mesmas condições que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, com o pagamento integral dos prêmios, afastando-se o reajuste por mudança de faixa etária.

Ementa:
Obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Pedido de manutenção de ex-funcionário demitido sem justa causa, e que contribuíra por mais de dez anos, bem como de seus dependentes, em plano de saúde coletivo/empresarial, sob as mesmas condições que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, com o pagamento integral dos prêmios, afastando-se o reajuste por mudança de faixa etária. Alegação de onerosidade nos valores dos prêmios. Quantia cobrada que não se revela, em análise perfunctória, abusiva. Probabilidade do direito não configurada. Necessidade do contraditório. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173835-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
ELDIVANDO
FERNANDES
COSTA,
são
agravados
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, TMD FRICTION DO BRASIL S/A e
UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente a Dra. Paula Giordano Talpo.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173835-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2.173.835-97.2020.8.26.0000
Agravante:
ELDIVANDO FERNANDES COSTA
Agravadas:
TMD FRICTION DO BRASIL S/A E OUTRAS
Comarca:
INDAIATUBA
Voto no 46.447
Obrigação
de
fazer.
Tutela
de
urgência
indeferida. Pedido de manutenção de ex-
funcionário demitido sem justa causa, e que
contribuíra por mais de dez anos, bem como de
seus
dependentes,
em
plano
de
saúde
coletivo/empresarial, sob as mesmas condições
que gozavam quando da vigência do contrato de
trabalho,
com
o
pagamento
integral
dos
prêmios, afastando-se o reajuste por mudança
de faixa etária. Alegação de onerosidade nos
valores dos prêmios. Quantia cobrada que não
se revela, em análise perfunctória, abusiva.
Probabilidade do direito não configurada.
Necessidade
do
contraditório.
Agravo
desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 72/73 dos
autos de origem que, em ação de obrigação de fazer
envolvendo reajustes por mudança de faixa etária em plano de
saúde, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
agravante, para que as agravadas lhe garantam as mesmas
condições de pagamento de seu plano de saúde, enquanto era
vigente o seu contrato de trabalho.
Alega o agravante que visa a sua reinserção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173835-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 3/6
no plano de saúde que usufruía quando empregado ativo da
corré TMD Friction do Brasil S/A, nas mesmas condições de
cobertura assistencial, custeando a integralidade do preço.
Aduz que está pagando o valor de R$ 1.048,84 para o plano, o
que é extremamente oneroso, e que não corresponde à soma
daquilo que era descontado em sua folha de pagamento mais a
cota patronal, reportando-se a julgado de Tribunal Superior.
Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão
da medida antecipatória, haja vista que não há tratamento
igualitário entre os funcionários ativos e inativos. Por
fim, requer a concessão da tutela pleiteada, e o provimento
do agravo.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a
presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do
direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, sendo que, no caso presente, não se verificam
devidamente delineados tais pressupostos.
O agravante trabalhou na empresa TMD Friction
do Brasil S/A por 32 anos e era beneficiário do plano de
saúde coletivo por ela estipulado Unimed Campinas, e sua
demissão sem justa causa ocorreu fevereiro de 2018, conforme
narra em sua inicial.
Sucede
que,
em
dezembro
de
2018,
por
iniciativa da estipulante, fora alterada a operadora do
plano de saúde, com a contratação da corré Unimed Salto/Itu,
de modo que o valor pago deixou de refletir a média
calculada sobre todos os colaboradores beneficiários, o que
era aplicado anteriormente, passando a ser apurado também
por faixa etária, pág. 71 dos autos de origem.
O recorrente ajuizou a ação de obrigação de
fazer com vistas a questionar o valor do prêmio, a pretexto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173835-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 4/6
de abusividade e onerosidade excessiva, bem como o reajuste
por mudança de idade, almejando, em sede de tutela de
urgência, o restabelecimento do plano nas mesmas condições
oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho, com a
emissão de boletos no montante que representa a somatória
das cotas-partes do ora recorrente e da empregadora.
Em que pesem os argumentos do autor, o artigo
30 da Lei 9.656/98 somente assegura o direito aos demitidos
sem justa causa de serem mantidos, nas mesmas condições do
plano de saúde de que dispunham quando estavam na ativa, ou
seja, mesma cobertura assistencial, desde que assumam o
valor integral da mensalidade, o que não lhe confere o
direito de congelamento dos prêmios ou que permaneça o mesmo
critério de ajuste de preço.
Confira-se:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1 o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício,
no
caso
de
rescisão
ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa
causa, é assegurado o direito de manter sua
condição
de
beneficiário,
nas
mesmas
condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral.”
Ademais,
frise-se
que,
em
análise
perfunctória, não se identifica nenhum indício de que sejam
abusivas as quantias previstas para o titular ou dependentes
de acordo com as respectivas faixas etárias, até porque, a
quantia contestada refere-se não somente ao autor, mas,
também, a outros três beneficiários do plano.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173835-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 5/6
“Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Indeferimento de tutela de
urgência. A agravante, aposentada, se insurge
contra o valor do prêmio. Ausência de indício
de abusividade no valor ofertado e nos
reajustes por faixa etária. Não há risco de
dano. Confirma-se decisão. Nega-se provimento
ao
recurso.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.041.015-17.2020.8.26.0000.
Relatora
Des.
Mary Grün. Sétima Câmara de Direito Privado.
J. em 10/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde.
Funcionário aposentado demitido. Decisão que
indeferiu tutela de urgência para manter a
agravante como beneficiária de plano de saúde
coletivo,
afastando
reajuste
por
faixa
etária, com aplicação de reajuste por custo
médio acrescido de coparticipação pelo uso.
Não
configuração
do
pressuposto
da
probabilidade do direito no que tange à
abusividade do valor da mensalidade após o
término da relação de trabalho. Necessidade
de melhor análise sob o crivo do contraditório da alegada abusividade na
incidência de reajuste por faixa etária no
contrato coletivo após a inatividade. Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao
recurso.” (Agravo
de
Instrumento no 2.180.070-17.2019.8.26.0000.
Relatora
Des. Christine
Santini.
Primeira
Câmara de Direito Privado. J. em 26/11/2019).
Assim,
tratando-se
de
fase
inicial
da
demanda, incabível a antecipação de tutela, pois, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173835-97.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 6/6
obstante a verossimilhança do direito de permanência do
agravado no plano de saúde nas mesmas condições de que
gozava durante a ativa, conforme o exposto acima, não se
vislumbra a mesma verossimilhança quanto ao valor que
pretende pagar pelo benefício, logo, a decisão deve ser
mantida, aguardando-se a regular instrução do feito.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC299